Tribunal: TJDFT
Processo: 0169260-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0169260-28.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ALDA MARIA GONTIJO CORREIA, CLAUDIA GONTIJO CORREA CAHU, CLEA MARIA GONTIJO CORREA, FLAVIA GONTIJO CORREA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Os presentes autos foram a mim encaminhados pela Presidência deste Tribunal para análise de pedido de homologação de acordo e habilitação das herdeiras (Id. 28787052). A habilitação foi deferida – Id. 30437837. O acordo está subscrito pelos patronos das partes, que detêm poderes para a prática do ato[1]. Na petição Id. 29086554, o Banco Itaucard S.A. noticiou o cumprimento do acordo e juntou os correspondentes comprovantes. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 28787052, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos à Presidência desta egrégia Corte de Justiça, para o exame de admissibilidade do Recurso Especial (Id. 11806330) e do Recurso Extraordinário – Id. 11806334. Brasília, 27 de janeiro de 2022. [1] Id. 28788178, Id. 28788179, Id. 28788180, Id. 28788181 e Id. 30883253. Desembargadora Fátima Rafael Relatora